Tribunal: TJDFT
Processo: 0710428-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE ALIMENTOS REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. ELEMENTOS SUFICIENTES. DIMINUIÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. DECISÃO REFORMADA.

1. A presente hipótese refere-se à possibilidade de redução do valor dos alimentos fixado originariamente pelo Juízo singular em favor dos recorrentes.

2. Ressalte-se que o parâmetro para a fixação ou revisão dos alimentos deve ser definido de acordo com os elementos probatórios que acompanham a petição inicial, considerando-se, sobretudo, a condição econômica do devedor dos alimentos, sua posição social e econômica, dentre outros fatores.

3. O valor da obrigação alimentar resulta da ponderação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante. 3.1. Em outras palavras, é preciso aferir a efetiva situação financeira do recorrente em contraposição às necessidades dos recorridos.

4. No caso, o Juízo 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia-DF decretou o divórcio dos genitores e, na mesma ocasião, fixou a obrigação, ao ora agravante, de prestar alimentos aos recorridos no montante correspondente a 80% (oitenta por cento) do valor do salário mínimo. 4.1. No entanto, o recorrente mudou seu domicílio para o município de Primavera do Leste-MT e atualmente exerce nova atividade profissional, como soldador, o que proporciona a remuneração bruta no valor de R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais) e resulta na quantia líquida aproximada de R$ 1.000,00 (mil reais), de acordo com os contracheques acostados aos autos do processo principal.

5. Constata-se que a manutenção do dever de prestar o valor dos alimentos constituído originariamente pela já mencionada sentença, em 80% (oitenta por cento) do salário mínimo, resultaria, pragmaticamente, ao recorrente na disponibilidade de aproximadamente R$ 200,00 (duzentos reais) mensais. 5.1. Essa quantia não é suficiente para que o agravante consiga prover sua própria subsistência.

6. Verifica-se que os elementos probatórios que acompanham a petição inicial são suficientes para demonstrar a efetiva redução da possibilidade do alimentante de prover alimentos aos recorridos, o que justifica o excepcional reajuste imediato do valor dos alimentos a serem prestados.

7. Recurso conhecido e provido para determinar a redução da prestação alimentícia devida pelo recorrente ao montante correspondente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.